Tribunal: TJSP
Processo: 1000112-64.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – IOF – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifas de cadastro, registro do contrato, parcela premiável e avaliação do bem – Inovação recursal inadmissível – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Honorários

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – IOF – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifas de cadastro, registro do contrato, parcela premiável e avaliação do bem – Inovação recursal inadmissível – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Honorários advocatícios – Redução – Impossibilidade – Recursos improvidos, com observação.*